Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-22.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882274

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000015-22.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
MAXIMILIANO DAMASCENO GONÇALVES, DIEGO PASSOS DE SALES DE
SOUZA e THIAGO SILVESTRE DE MOURA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e, no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de MAXIMILIANO
DAMASCENO GONÇALVES, THIAGO SILVESTRE MOURA, vulgo "Batata" e
DIEGO PASSOS DE SALES DE MOURA, qualificados nos autos, mantendo a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
VOTO No 41903
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000015-22.2018.8.26.0621
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MAXIMILIANO DAMASCENO GONÇALVES
THIAGO SILVESTRE MOURA
DIEGO PASSOS DE SALES DE SOUZA
ORIGEM....: 2a VARA DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ
(Juíza de Direito de 1a Instância: Doutora JULIANA SALZANI)
Ao relatório da r. sentença acrescento MAXIMILIANO
DAMASCENO GONÇALVES, THIAGO SILVESTRE MOURA,
vulgo “Batata” e DIEGO PASSOS DE SALES DE MOURA foram
processados perante o Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Guaratinguetá, nos autos de Processo Crime no 0000015-22.2018.8.26.
0621, como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, III,
todos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29, do Código Penal,
sendo, ao final, absolvidos das imputações, com fundamento no art. 386,
V, do Código de Processo Penal (fls. 570/576).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
Apelação (fls. 610).
O recurso foi recebido (fls. 614).
Em suas Razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela
condenação dos Apelados, nos exatos termos da denúncia, sendo que,
em relação às penas, busca a fixação das básicas acima dos mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
legais, com o reconhecimento da reincidência específica de
MAXIMILIANO e, ainda, da causa de aumento de penas, prevista no
art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (fls. 486/492).
Os Apelados, através de Contrarrazões, se manifestaram
pelo não acolhimento da pretensão recursal, tendo THIAGO, alegado,
inclusive, nulidade processual insanável (fls. 652/660, 667/684 e
705/713).
Com a remessa dos autos a esta Instância, através de
Parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo integral
provimento do recurso (fls. 726/738).
Houve oposição tempestiva à realização do julgamento
virtual (fls. 723).
É o relatório.
MAXIMILIANO, THIAGO, vulgo “Batata” e DIEGO
foram denunciados porque, no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das
21h00, na Avenida Basf, próximo ao no 2073, bairro Engenheiro Neiva,
na cidade e Comarca Guaratinguetá, agindo com identidade de
propósitos e perfeita adesão de vontades, traziam consigo, manipulavam
e guardavam, sem autorização legal e para fins de fornecimento a
terceiros, 67 pinos, contendo cocaína, com peso bruto total aproximado
de 58g, e um saco plástico, contendo cocaína a granel, com peso bruto
total aproximado de 34,25g.
Ainda, MAXIMILIANO, THIAGO, vulgo “Batata” e
DIEGO foram denunciados porque, em data incerta, mas até a data e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
hora acima mencionados, teriam se associado para o fim de praticarem o
crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, também agindo com
identidade de propósitos e perfeita adesão de vontades.
1. PRELIMINARMENTE
Pugna THIAGO pelo reconhecimento de nulidade absoluta
da denúncia e de todos os atos posteriores, em razão da violação aos
“... artigos 5o, XXXV, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal,
artigo 4o, 'caput', e artigo 16, todos do Código de Processo Penal, e
artigo 7o, inciso XXI, da Lei n. 8.906/94, e demais cominações legais, já
que baseada em prova ilícita, imoral e ilegal ...”, na medida em que
“... Conforme documento de fls. 81/82, o Ilustre Representante do
Ministério Público em total afronta a lei e demais princípios acima
citados, 'chamou' os policiais militares em seu gabinete e sem a
presença da defesa, da autoridade policial, e dos acusados, realizou um
aditamento ao depoimento prestado a autoridade policial ...”.
Contudo, visando o inquérito policial apurar elementos para
eventual propositura da ação penal, certo é que vícios dele constantes
não se transportam para o processo.
No mais, não é demais lembrar que um dos princípios
aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no
art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa” e, prejuízo algum foi alegado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
Apelado e, muito menos comprovado, devendo ser afastada a arguição
de nulidade.
2. NO MÉRITO
Pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela condenação dos
Apelados nos exatos termos da denúncia.
A materialidade evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição
e Apreensão (fls. 14/15), Fotografias (fls. 16/22) e Laudos Periciais de
Constatação Provisória (fls. 24/25), de Exame Químico Toxicológico
(fls. 155/157), de Exame em Peça (fls. 159/161) e demais provas
constantes dos autos.
Quanto à autoria, MAXIMILIANO, interrogado na fase
policial, negou a prática dos crimes que lhe foram imputados, aduzindo
que os policiais haviam “forjado” a droga no local dos fatos. Disse que
THIAGO estava com uma pequena quantidade de droga, bem inferior
àquela apreendida pelos policiais, sendo que era usuário apenas de
maconha e já teve passagem por crime de tráfico de drogas no ano de
2013 (fls. 07). Em Juízo, negou a prática dos crimes que lhe foram
imputados, afirmando que foi abordado pela polícia já na avenida,
próximo à casa de dependentes químicos “Porta do Céu”, ocasião em
que estava indo para a casa de sua “mulher”. Esclareceu que, no dia,
estava trabalhando em Lorena, sendo que foi para Guaratinguetá pois
sua mulher queria levar o filho dela no parque ecológico. Logo após
descer do ônibus, foi caminhando para a casa dela, tendo visto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
caminho THIAGO. Porém, quando já havia cruzado a linha férrea e já
estava na avenida foi abordado pelos policiais. Indagado, afirmou que
THIAGO assumiu a propriedade de 08 pinos, não conhecendo nem
THIAGO, nem DIEGO. Disse que já havia sido abordado pelo mesmo
policial presente na audiência, ressaltando que sua abordagem se deu no
final da tarde, por volta das 18h30min, permaneceu no local, detido pela
polícia, por cerca de 01h30min (link de fls. 718).
THIAGO, interrogado na fase policial, também negou a
prática dos crimes que lhe foram imputados, afirmando que não estava
vendendo drogas no local, estando na posse de 08 pinos de cocaína, que
havia comprado de um desconhecido na cidade de Lorena, onde havia
trabalhado como feirante. Disse que as drogas supostamente encontradas
pelos policiais no local da abordagem não lhe pertenciam (fls. 09). Em
Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que estava
aguardando na avenida por seu patrão para descarregarem um caminhão,
quando foi abordado pela polícia. Negou conhecer MAXIMILIANO,
aduzindo que apenas conhecia DIEGO de vista. Indagado, disse que
trabalha na feira, saindo às 03h00 e voltando às 12h00. Quanto aos
“pinos assumidos”, esclareceu ter sido forçado a assumi-los como sendo
de sua propriedade, pois os policiais o agrediram. Ainda, afirmou que
ficaram muito tempo em poder da polícia no local, cerca de 02h00. Por
fim, disse que a abordagem de MAXIMILIANO não se deu próxima à
sua abordagem (link de fls. 718).
DIEGO, ouvido em “Declarações” na fase primeira,
afirmou que, no dia dos fatos, estava passando pela linha do trem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
próximo à Avenida Basf, indo para a casa de sua namorada, quando foi
abordado por dois policiais de moto, que o revistaram e não encontraram
nada de ilícito consigo. Disse que, próximo a si, também foi revistado
um indivíduo de nome MAXIMILIANO que também não trazia nada
consigo, sendo que ele, indagado, afirmou que não tentou correr da
abordagem. Acrescentou que, após a revista pessoal, os policiais
passaram a procurar nas imediações, constatando que havia uma porção
de droga, a qual atribuíram às pessoas revistadas. Acrescentou que os
policiais não permitiram que acompanhassem as buscas, sendo que não
viu onde elas foram encontradas. Por fim, indagado, afirmou conhecer
os outros dois indivíduos de vista, não sendo amigo deles (fls. 06). Em
Juízo, negou a prática dos crimes, afirmando que estava andando
quando avistou as viaturas da ROCAM, tendo acelerado o passo por não
saber o que se passava, quando, então, acabou sendo algemado junto
com outra pessoa. Em seguida, foi levado para a linha do trem, onde
havia uma terceira pessoa, sendo que os policiais disseram que a droga
estava com essa pessoa. Foi preso próximo a MAXIMILIANO. Disse
que era usuário de maconha, mas nunca teve nenhuma ocorrência contra
si, Ainda, afirmou que não foi agredido, embora tenha visto o Policial
Estefano agredindo os demais réus, permanecendo no local, durante a
sua abordagem, por mais de 01h00. Por fim, disse que conhecia
MAXIMILIANO do bairro há pouco mais de duas semanas (link de
fls. 718).
A testemunha Alexandre Coelho Reis, Policial Militar,
ouvida na fase policial, afirmou que, no dia dos fatos, estava fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
patrulhamento de rotina com o Sd. Estefano e o Sd. Scholl, ocasião em
que recebeu uma delação anônima, no sentido de que três indivíduos
estariam embalando droga na linha férrea, sendo que o nome de um
deles era DIEGO e do outro era THIAGO, vulgo “Batata”, estando
eles na companhia de outro indivíduo de nome desconhecido. Diante
disso, foram até o local, onde realizaram um cerco, efetuando a
abordagem dos indivíduos que, ao notarem a presença policial,
empreenderam fuga, sendo, contudo, detidos. Enquanto conseguiu deter
MAXIMILIANO e DIEGO, o Sd. Estefano conseguiu deter THIAGO,
sendo que este não trazia nada consigo, e aqueles traziam o aparelho
celular
e,
ainda,
MAXIMILIANO,
os
documentos
pessoais.
Acrescentou que no local onde os indivíduos estavam foram encontradas
67 capsulas contendo cocaína, 06 capsulas vazias e, ainda, um saco
contendo mais cocaína. Indagados, MAXIMILIANO e DIEGO
negaram a propriedade da droga, enquanto THIAGO disse que 08
cápsulas contendo cocaína eram suas, para o consumo próprio
(fls. 03/04). Em aditamento em conjunto com a testemunha Fabiano,
realizado perante a Promotoria de Justiça de Guaratinguetá, constou que
no saco de droga encontrado, contendo cocaína a granel, havia um furo,
como se tivesse servindo para encher os pinos vazio encontrados, sendo
que THIAGO e DIEGO já haviam sido abordados naquele local, que é
conhecido como ponto de venda de drogas, por diversas vezes, apesar de
nada ter sido encontrado com eles. Por fim, acrescentou que o local onde
se deram os fatos fica próximo ao Centro de Recuperação “Porta do
Céu” e da escola “Ernesto Quissak” (fls. 81/82). Em Juízo, disse que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
em patrulhamento no bairro, em razão da prática de crime de homicídio
tentado, recebeu a notícia, por volta das 20h30min, no sentido de que
havia três indivíduos na linha férrea, em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, embalando droga. Disse que na delação foi informado
o nome de dois indivíduos, sendo DIEGO e o vulgo “Batata”
(THIAGO), ambos conhecidos no meio policial. Ao avistar a polícia,
eles
empreenderam
fuga,
conseguindo
prender
DIEGO
e
MAXIMILIANO, enquanto THIAGO foi preso pelo outro policial.
Indagado, afirmou que os três réus estavam juntos antes de serem
abordados, sendo que havia a notícia do nome de dois deles e, ainda,
características do terceiro. Acrescentou que já havia abordado DIEGO e
THIAGO juntos várias vezes. No ato da abordagem não foram arroladas
testemunhas, embora tivessem transeuntes na rua, sendo que a namorada
de MAXIMILIANO apareceu no local já no final da abordagem.
Indagado, afirmou que os três foram abordados na avenida, cerca de 30
metros de distância. Afirmou que a viatura demorou cerca de 30 minutos
para chegar no local, sendo que perdeu de vista a linha férrea por cerca
de minutos. Quanto à iluminação, disse que não era tão precária, pois
havia um poste. Ainda, não se recordou como foi chamado para prestar
esclarecimentos na Promotoria de Justiça (link de fls. 718).
A testemunha Fabiano Estefano Guedes Carneiro, Policial
Militar, ouvida na fase primeira, corroborou a narrativa de seu colega
de farda, acrescentando ter realizado a abordagem de THIAGO que
afirmou que 08 cápsulas de cocaína eram suas e que as teria adquirido
em Lorena, para o próprio consumo (fls. 05 e 81/82). Em Juízo, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
recordou da ocorrência, afirmando que estavam em patrulhamento, em
razão da tentativa de homicídio, oportunidade em que foram abordados
por uma “testemunha” que informou que, ao passar pela linha férrea,
avistou três indivíduos embalando drogas, sendo eles: THIAGO, vulgo
“batata” e DIEGO e, ainda, um indivíduo vestindo blusa preta.
Acrescentou que os réus, ao avistarem a polícia, empreenderam fuga,
conseguindo realizar a abordagem de THIAGO que nada de ilícito
trazia consigo. Posteriormente, todos os indivíduos foram levados ao
local onde estavam, quando então foi localizada a droga. Indagados
sobre o tráfico, THIAGO disse ter comprado R$ 50,00 de droga em
Lorena, fazendo 08 pinos. Os demais desconheceram a droga. Indagado
a respeito do cerco policial, disse que visualizou os indivíduos no local
e, devido à pouca iluminação, não soube precisar o que os indivíduos
estavam fazendo. Disse que estavam em três policiais, sendo que o outro
policial não ficou junto. Ainda, confirmou que o local era próximo da
passagem do público, sendo que chegaram no local parentes. Afirmou
que DIEGO e THIAGO já eram conhecidos no meio policial; que os
três réus foram abordados na Avenida Basf, não havendo abordagem na
linha férrea. Disse que não se recorda do tempo que demorou para a
viatura de quatro rodas chegar, sendo que durante a breve perseguição
perdeu a linha férrea de vista (link de fls. 718).
A testemunha Érica Cristina Silva Passos, ouvida apenas em
Juízo, disse que não conhecia os réus, sendo que morava na rua onde
MAXIMILIANO e DIEGO foram presos. Afirmou ter visto o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
em que eles foram presos e conduzidos até um “campo”, onde já havia
outra pessoa, perto da linha férrea. Afirmou que a namorada de um dos
réus pediu que fosse testemunha após ter narrado o ocorrido. Nunca
tinha visto outra abordagem dos réus, sendo que não viu Suzamara no
momento da abordagem (link de fls. 718).
A testemunha Glaucilene Santos Silva, ouvida apenas em
Juízo, disse que conhece THIAGO, sendo que ele trabalhava com seu
marido na feira, diariamente, sabendo que ele era usuário de maconha.
Soube da prisão de THIAGO porque seu marido afirmou que ficou
aguardando a chegada dele, para irem para feira, ocasião em que ele não
compareceu. Disse que seu marido saiu de casa às 18h00 para pegar
THIAGO, para irem para o CEASA, que fica próximo à linha do trem,
no Bairro Vista Alegre (Restaurante Três Garças), carregar o caminhão
e, depois, para a feira. Indagada, disse que o local é passagem de vários
moradores do bairro, pois fica próximo ao ponto de ônibus e as pessoas
usam o local para cruzar para o outro lado. Disse que THIAGO teve
muita dificuldade na escola, tanto que ele sequer terminou o ensino (link
de fls. 718).
A testemunha Marta Lucia dos Santos, ouvida apenas em
Juízo, disse conhecer THIAGO, vulgo “Batata”, sendo vizinha da mãe
dele. Não sabia de nada que pudesse desabonar sua conduta, sabendo
que ele trabalhava na feira (link de fls. 718).
A testemunha Suzamara dos Santos Reis, ouvida apenas em
Juízo, disse conhecer os réus do bairro, de vista, não sabendo notícias da
prática de tráfico de drogas por eles. Quanto aos fatos, disse que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
abordagem dos réus se deu próximo à sua casa, sendo que, ao sair, viu os
policiais levando os dois (MAX e DIEGO) para linha férrea. Indagada,
afirmou que viu MAXIMILIANO saindo da linha férrea, indo em
direção à casa da namorada, e DIEGO andando, sendo que eles não
estavam juntos, e também não estavam correndo. Disse que a abordagem
deles se deu na parte da tarde, sendo que foi depor em Juízo, após ter
comentado o caso com Sandra, namorada de MAXIMILIANO (link de
fls. 718).
Essas são as provas dos autos.
Os Apelados foram absolvidos pela r. sentença, da lavra da
sempre ponderada Magistrada, doutora JULIANA SALZANI, a quem
peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir, nos
seguintes termos:
“... Quanto à autoria, a acusação baseia o pedido de
condenação na palavra dos policiais militares, que teriam prestado
depoimentos harmoniosos e sem discrepâncias.
No entanto, basearam-se os policiais militares no fato de que
um morador os comunicou de que três indivíduos estavam
embalando entorpecentes na linha férrea, citando nominalmente
Diego e Thiago, já que estes eram conhecidos dos meios policiais de
outras abordagens, e mais um indivíduo de camiseta preta.
Ocorre que a comunicação do morador se trata de notícia
anônima de crime, mera suspeita que não pode servir de elemento de
prova suficiente da autoria delitiva.
Os policiais militares dizem que os três acusados estavam juntos
e correram em direção à Avenida Basf quando os viram, tendo sido
abordados na avenida.
O policial militar Fabiano Estefano diz que não encontrou nada
na posse do réu Thiago, mas mesmo assim ele teria admitido a posse
de 8 pinos de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
Então se dirigiram à linha férrea e verificou se havia oito pinos
iguais que pudessem ser atribuídos exclusivamente ao corréu mas,
como a quantidade de pinos iguais não correspondia ao narrado por
ele, o total encontrado foi atribuído aos três suspeitos, conduzidos à
delegacia, onde apenas Maximiliano e Thiago foram autuados em
flagrante, Diego não. Diego e Maximiliano negaram participação
na posse de drogas desde o momento da abordagem, no entanto,
Maximiliano também foi autuado em flagrante, provavelmente em
razão dos antecedentes criminais. Confirma o policial Estefano que
perdeu o contato visual com os réus na primeira visualização até o
momento da abordagem.
O policial militar Alexandre recebeu comunicação de que Diego
e Batata estavam embalando drogas perto da linha férrea. Teriam
efetuado um cerco. Fabiano deteve Batata ainda perto da linha
férrea e Alexandre saiu no encalço dos outros dois em direção à
Avenida Basf. Embora diga que os três estavam juntos, não explica
o policial porque Batata já foi imediatamente detido pelo policial
Fabiano e os demais, não. Além disso, Alexandre admite que ficou
aguardando os outros dois na Avenida Basf, porém não explica a
dinâmica deste cerco policial: os réus viram os policiais assim que
chegaram e correram ou não, houve tempo de se posicionar na
Avenida Basf, para depois da abordagem de Batata, serem
surpreendidos na Avenida Basf?
Também não houve segurança dos policiais militares no
momento de narrar exatamente o que viram os três réus fazendo.
Estavam juntos segundo os dois policiais militares mas a ação de
cada um não foi descrita. Não se sabe se os três estavam embalando
drogas ou não, ou pelo menor vigiando o local de depósito das
drogas. Diego não foi autuado em flagrante delito pela autoridade
policial e teria sido identificado pelo popular com traficante pela
camiseta preta que tarjava. O policial Fabiano Estefano admite que
a visualização estava difícil, porque os fatos ocorreram à noite e
estava escuro, de forma que não deu para visualizar a ação dos réus,
disse que 'parecia' que estavam abaixados, mas não precisou.
Ainda, confirmou que foram vistos próximo ao local em que há uma
passagem de pedestres pela linha em direção à Avenida Basf, logo,
não se pode descartar a hipótese de que os réus usavam o local de
passagem de pedestre em direção à Avenida Basf.
Também não ficou claro em que local o réu 'Batata' foi
alcançado, já que o policial Fabiano Estefano diz que também foi
abordado na Avenida Basf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
A narrativa dos policiais militares não são suficientes para a
prova da autoria delitiva. A droga foi encontrada na linha férrea,
distante do local onde os réus foram abordados (Avenida Basf). O
manuseamento da droga pelos réus não foi comprovada nos autos,
nem tampouco a realização do serviço de embalagem. A prisão
ocorreu no período noturno, não havendo a certeza visual dos
policiais acerca da prática da embalagem de drogas, que foi
comunicada por um popular, não identificado, que teria visto a ação
dos réus. Contudo, esse indivíduo não foi identificado, de forma que
a notícia anônima do crime é insuficiente para provar a prática
delitiva.
Deve-se notar que nos depoimentos colhidos na delegacia de
polícia, os policiais militares já não descreviam a ação dos acusados,
no sentido de que os avistaram manuseando as drogas. Apenas
relataram que um popular dissera ter visto os réus traficando drogas
(réu Thiago e Maximiliano, indicados pelo nome, e Diego por trajar
uma camiseta preta). Fizeram o cerco à linha férrea e abordaram os
acusados em locais diferentes. 'Batata' foi abordado por Fabiano
perto da linha férrea e os outros dois na Avenida Basf.
De fato, os policiais militares não haviam relatado na delegacia
de polícia que viram os réus abaixados na linha férrea, como se
estivessem manuseando algo, assim como não relataram tal
visualização em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório.
A afirmação foi feita apenas de forma isolada no depoimento
prestado na Promotoria de Justiça (fls. 81), o que é insuficiente para
dar substrato à condenação, tendo em vista os princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Não há prova segura de que os réus são os proprietários da
substância entorpecente nem tampouco de que estavam manuseando
a droga para embalagem e posterior venda ou entrega a consumo de
terceiro.
A dúvida favorece os acusados, tendo em vista que a
condenação criminal depende de prova direta e segura dos
elementos objetivos e subjetivos do tipo penal ...”.
Como bem salientado pelo Juízo sentenciante, a prova em
relação aos Apelados é um tanto frágil, pois, as palavras dos policiais
não foram uníssonas, havendo divergência tanto em relação à dinâmica
dos fatos, antes da abordagem (local pouco iluminado, bem iluminado),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
quanto em relação à abordagem em si, no que se refere ao local em
estariam (na avenida ou na linha férrea) e o horário em que teriam sido
detidos (delação por volta das 20h30min, abordagem no período da
tarde).
Ademais, em relação a THIAGO há, ainda, testemunha que
corrobora suas alegações, no sentido de que estaria no local apenas
aguardando uma carona de seu chefe para irem para feira.
Assim, os relatos dos Policiais até que poderiam indicar a
suposta prática do crime de tráfico de drogas, contudo, o simples fato dos
Apelados terem sido presos em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas não é suficiente para embasar suas condenações criminais.
A prova incumbe a quem alega isso é o que decorre do
art. 156, do Código de Processo Penal, com isso, se a Acusação, a quem
incumbia demonstrar a autoria delitiva por parte de MAXIMILIANO,
DIEGO e THIAGO, com prova idônea, nada comprovou nesse sentido,
alternativa não resta senão manter a absolvição, como bem
fundamentada na r. sentença apelada.
O conjunto probatório é realmente sugestivo do crime por
parte dos réus, ainda mais considerando reincidência específica, mas a
certeza necessária para a condenação, com a devida vênia, não se faz
presente.
Em que pese o esforço do culto, dedicado e sempre
respeitado Promotor de Justiça atuante, doutor JOSÉ BENEDITO
MOREIRA, não há, no caso, como ser acolhida a pretensão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-22.2018.8.26.0621
§
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de MAXIMILIANO
DAMASCENO GONÇALVES, THIAGO SILVESTRE MOURA,
vulgo “Batata” e DIEGO PASSOS DE SALES DE MOURA,
qualificados nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)